Tribunal: TJDFT
Processo: 0723244-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DO JULGADO. INVIABILIDADE.1 – Obscuridade. A decisão obscura é aquela em que há dubiedade, falta de clareza ou precisão, hábil para impedir a compreensão do decidido (art. 1022, inciso II do CPC). Não foi demonstrada obscuridade no caso em exame.2 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.3 – Recurso conhecido e desprovido.
f